Tribunal: TJSP
Processo: 2239831-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO QUE FIXOU MULTA COMINATÓRIA. Decisão que recebeu seguro garantia em substituição à penhora de dinheiro. Insurgência do exequente. Na espécie, não cabe a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, pois a apólice apresentada pela operadora do plano de saúde não garante, nesse momento, a dívida em execução, o que atenta contra o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO QUE FIXOU MULTA COMINATÓRIA. Decisão que recebeu seguro garantia em substituição à penhora de dinheiro. Insurgência do exequente. Na espécie, não cabe a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, pois a apólice apresentada pela operadora do plano de saúde não garante, nesse momento, a dívida em execução, o que atenta contra o princípio da efetividade da execução para o credor. Precedentes desta C. Câmara. Substituição rejeitada. Recurso provido.